Tribunal: TJDFT
Processo: 0758386-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do recurso inominado manejado em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal.

2. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra as decisões interlocutórias. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. de decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.

3. O agravo interno interposto pela autora contra decisão que não conheceu do recurso inominado não se enquadra nas hipóteses de cabimento, onde sequer cabe o pedido de antecipação de tutela, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.